Tribunal: TJDFT
Processo: 0700819-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESSUPOSTOS PARA A LIMINAR. PARCELAS OBJETO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DA NOTIFICAÇÃO. DESBLOQUEIO RENAJUD EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O objeto da notificação é a constituição em mora em relação ao contrato, bastando que uma das parcelas constante no período da notificação esteja em aberto para caracterizar a mora, mormente porque nos termos pactuados o inadimplemento de uma das obrigações enseja o vencimento antecipado das demais.

2. Inexistindo discrepância entre a localização dos endereços constante no contrato, o que foi efetuada a notificação, o que foi cumprido o mandado de busca e apreensão, o que foi localizada a devedora para citação e os informados pela própria parte nas procurações outorgadas, não obstante pequenas alterações de pouca significância na grafia do endereço, considera-se válida a notificação efetuada.

3. Por força de expressa disposição legal (art. 3o, §1o do Dec. Lei no 911/69), após decorrido o prazo para pagamento do débito, não há como obstar o exercício do pleno domínio do veículo em favor do credor fiduciário, inclusive excluindo eventuais restrições junto ao cadastro do RENAJUD. Matéria decidida em recurso repetitivo. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.